Tribunal: TJMT
Processo: 1002894-17.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002894-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.607.774/0001-88 (AGRAVADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (AGRAVADO), RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.586.640/0001-37 (AGRAVADO), IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.523.708/0001-05 (AGRAVADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (AGRAVADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.349.578/0001-34 (AGRAVADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 66, DA LEI Nº 11.101/2005
– VALIDADE DAS CLÁUSULAS QUESTIONADAS DO PLANO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas do plano de recuperação judicial, de forma que não há violação à norma do art. 66, da Lei nº 11.101/2005, a demandar a declaração de nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
nº 10000201-93.2017.8.11.0002 das empresas EJS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME E OUTROS, homologou o plano recuperacional.

Em breve síntese, o banco recorrente sustenta a nulidade das cláusulas 12ª e 13ª do plano de recuperação judicial, pois está prevista a livre alienação de ativos sem autorização do Juízo, o que ofenderia o art. 66, da Lei nº 11.101/2005.

Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida a fim de declarar a nulidade das cláusulas mencionadas.

Tutela de urgência recursal indeferida (ID nº 77711470).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 77953525).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID nº 80748456).

Em seu parecer o i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do vertente recurso (ID nº 83949978).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que a Lei nº 11.101/2005, no
caput
de seu art. 60, autoriza a previsão de alienação de ativos na modalidade unidade produtiva isolada,
in verbis
:

“Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.”

Por óbvio que a venda em questão depende da autorização do Juízo Recuperacional e da Assembleia de Credores, conforme fixa o art. 66, da mesma lei:

“Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.”

No caso em análise, as cláusulas impugnadas pelo banco recorrente foram redigidas da seguinte forma:

“Cláusula 12: As recuperandas poderão alienar ativos de seu quadro na modalidade de venda de Unidade Produtiva Isolada, respeitando-se os preceitos da realização de ativos previstos na Lei. 11.01/2005.”

“Cláusula 13: Poderão as recuperandas, ainda, requererem ao Juízo da Recuperação Judicial a substituição/extinção das garantias visando melhor aproveitamento dos ativos circulantes e bens não essenciais às atividades que possuem, respeitando-se as demais disposições legais a respeito.”

Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas mencionadas, de forma que não há violação à norma do art. 66, da Lei nº 11.101/2005, a demandar a declaração de nulidade.

Ocorre que o receio da instituição financeira recorrente é legítimo, visto que seu voto depende de informações concretas a respeito de quais bens deverão ser alienados, a forma e o preço pelos quais as medidas poderão ser tomadas, para evitar prejuízos que venham a atrasar ou mesmo impedir a satisfação de seu crédito.

Assim, teme a parte agravante a possibilidade de que tais previsões genéricas sejam utilizadas para subsidiar tentativas de alienações inoportunas.

Contudo, parece-me que a solução que melhor atende aos ditames legais e ao escopo das normas é a manutenção das cláusulas transcritas, ainda que inócuas, pois o seu conteúdo já é previsto no diploma legal, com a ressalva de que não suprem a posterior necessidade de autorização pelo Juízo Recuperacional e pela Assembleia Geral de Credores para alienação de quaisquer ativos.

A este respeito, fixou o Juízo
a quo
na decisão que agora se impugna:

“II. 7. DA SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA – (CLÁUSULA 13ª)

Em relação a essa cláusula, verifica-se que eventual substituição ou liberação de garantias sem consignar a necessidade do consentimento do seu titular colide frontalmente com o disposto no art. 50, § 1º da Lei 11.101/05, não podendo subsistir, a despeito da aprovação do plano pelos credores em AGC.

Desse modo, a cláusula prevista no Plano Original, sem que pronuncie a necessidade da anuência expressa do beneficiário da garantia acerca de ocasional substituição ou liberação que se venha a fazer necessária, é ineficaz.”

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada, devendo ser desprovido o vertente recurso.

Dispositivo.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021